Tribunal: TJES
Processo: 5019852-21.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019852-21.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA ALIBERTO FIRMINO
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019852-21.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
EDNA ALIBERTO FIRMINO.

RECORRIDO:
TELEMAR NORTE LESTE S/A, CLARO S.A., OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOAO BERMOND
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por EDNA ALIBERTO FIRMINO em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A, CLARO S.A., OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Em síntese, a parte autora alega que é titular de uma linha telefônica da operadora Claro. Relata que, após pagar a fatura de março/2022 em atraso, não recebeu mais faturas. Em contato com a operadora, foi visto que havia um pedido de cancelamento da linha telefônica, que a Recorrente não solicitou, além disso, foi informada de que a linha estava à venda.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6110715, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da requerida, razão pela qual persiste o dever de indenizar.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, a parte autora relata um atraso de dois meses para o pagamento da fatura do mês de fevereiro de 2022, o que evidencia que a autora esteve em inadimplemento.

Como se sabe, a suspensão do serviço pela operadora de telefonia por inadimplemento do consumidor é legítima. Ademais, nota-se que a recorrida Claro informou nos autos que a linha da autora está ativa, e trouxe documento neste sentido, por outro lado, a autora não trouxe nenhum documento que comprove que sua linha está inativa, não se desincumbindo assim do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Portanto, não comprovada a falha na prestação do serviço dos requeridos, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia a recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)